Tribunal: TJSP
Processo: 1032852-75.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ção quase três (3) anos após o início da contratação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da corré IP São Paulo, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que: a) não há solidariedade entre as rés, b) o sistema estava operante e as principais funcionalidades estavam aptas para utilização, e c) os atrasos decorreram de solicitações de customizações e das trocas de funcionários da autora; subsidiariamente, pugna pela identificação da data de cada desembolso para cálculo dos juros sobre a condenação. APELAÇÃO da corré TOTVS, que também insiste na improcedência, sob a argumentação de que: a) a relação contratual mantida com a autora não se confunde com aquela havida entre a demandante e a corre IP, b) cumpriu as obrigações contratuais assumidas, c) deve ser, no mínimo, reconhecida a culpa concorrente da autora em razão da constante troca de funcionários e solicitações fora do escopo à corré IP, retardando a evolução do projeto, d) a documentação constante dos autos não permite identificar as datas em que foram realizados os pagamentos, impossibilitando o cálculo da correção monetária, e e) deve ser determinada a liquidação da sentença. EXAME: acervo probatório, formado por farta documentação, perícia e depoimentos testemunhais, revelador de que (a) houve falha da corré IP na elaboração do Plano Mestre de Trabalho Inicial, já que, embora ela tivesse plena ciência do produto e serviço oferecidos, não conseguiu identificar, de forma adequada e mais aprofundada, as reais necessidades da Empresa autora, a modo de revelar, desde o início do projeto e da contratação, a necessidade de aquisição de personalizações para atender às demandas da contratante, (b) o sistema apresentou diversas falhas que, ao serem corrigidas pela corré TOTVS, geravam novos erros, que dependiam de novas correções, ou seja, as soluções apresentadas eram, em geral, insatisfatórias, (c) ao longo da implantação do sistema, houve troca de "funcionários-chave" da Empresa autora e esse fato contribuiu para retardar a evolução do projeto e causar retrabalhos, (d) houve parcial utilização do sistema pela autora; (e) a autora jamais pôde deixar de utilizar outros sistemas para as rotinas internas, ante a falibilidade do sistema adquirido, e (f) foram prestados serviços pelas rés desde dezembro de 2012 até a notificação de rescisão, em meados de 2015, abrangendo a disponibilização da licença de uso do "software", serviços de "nuvem", manutenção e suporte, atividades de instalação, parametrização, testes, validação, treinamentos e cursos. Circunstâncias específicas do caso que, em cotejo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizam o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelo insucesso do negócio, com o reconhecimento da inexigibilidade de metade do valor cobrado pelas rés em face da autora em razão da relação contratual havida entre as partes, devendo ser devolvido metade dos valores pagos. Data dos desembolsos que poderão ser apuradas em sede de liquidação. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais a que deram causa, além dos honorários advocatícios devidos pelas rés aos Patronos da autora, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor declarado inexigível, e dos honorários advocatícios devidos pela autora aos Patronos das rés, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor remanescente (exigível), "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*
(TJSP; Apelação Cível 1032852-75.2015.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Contratos de licença de uso de sistema, prestação de serviços de manutenção e implantação de sistema interno de gestão empresarial integrada ("Protheus"). Empresa autora que reclama de sucessivas falhas e erros apresentados pelo sistema, sem a completa implementação quase três (3) anos após

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Contratos de licença de uso de sistema, prestação de serviços de manutenção e implantação de sistema interno de gestão empresarial integrada ("Protheus"). Empresa autora que reclama de sucessivas falhas e erros apresentados pelo sistema, sem a completa implementação quase três (3) anos após o início da contratação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da corré IP São Paulo, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que: a) não há solidariedade entre as rés, b) o sistema estava operante e as principais funcionalidades estavam aptas para utilização, e c) os atrasos decorreram de solicitações de customizações e das trocas de funcionários da autora; subsidiariamente, pugna pela identificação da data de cada desembolso para cálculo dos juros sobre a condenação. APELAÇÃO da corré TOTVS, que também insiste na improcedência, sob a argumentação de que: a) a relação contratual mantida com a autora não se confunde com aquela havida entre a demandante e a corre IP, b) cumpriu as obrigações contratuais assumidas, c) deve ser, no mínimo, reconhecida a culpa concorrente da autora em razão da constante troca de funcionários e solicitações fora do escopo à corré IP, retardando a evolução do projeto, d) a documentação constante dos autos não permite identificar as datas em que foram realizados os pagamentos, impossibilitando o cálculo da correção monetária, e e) deve ser determinada a liquidação da sentença. EXAME: acervo probatório, formado por farta documentação, perícia e depoimentos testemunhais, revelador de que (a) houve falha da corré IP na elaboração do Plano Mestre de Trabalho Inicial, já que, embora ela tivesse plena ciência do produto e serviço oferecidos, não conseguiu identificar, de forma adequada e mais aprofundada, as reais necessidades da Empresa autora, a modo de revelar, desde o início do projeto e da contratação, a necessidade de aquisição de personalizações para atender às demandas da contratante, (b) o sistema apresentou diversas falhas que, ao serem corrigidas pela corré TOTVS, geravam novos erros, que dependiam de novas correções, ou seja, as soluções apresentadas eram, em geral, insatisfatórias, (c) ao longo da implantação do sistema, houve troca de "funcionários-chave" da Empresa autora e esse fato contribuiu para retardar a evolução do projeto e causar retrabalhos, (d) houve parcial utilização do sistema pela autora; (e) a autora jamais pôde deixar de utilizar outros sistemas para as rotinas internas, ante a falibilidade do sistema adquirido, e (f) foram prestados serviços pelas rés desde dezembro de 2012 até a notificação de rescisão, em meados de 2015, abrangendo a disponibilização da licença de uso do "software", serviços de "nuvem", manutenção e suporte, atividades de instalação, parametrização, testes, validação, treinamentos e cursos. Circunstâncias específicas do caso que, em cotejo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizam o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelo insucesso do negócio, com o reconhecimento da inexigibilidade de metade do valor cobrado pelas rés em face da autora em razão da relação contratual havida entre as partes, devendo ser devolvido metade dos valores pagos. Data dos desembolsos que poderão ser apuradas em sede de liquidação. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais a que deram causa, além dos honorários advocatícios devidos pelas rés aos Patronos da autora, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor declarado inexigível, e dos honorários advocatícios devidos pela autora aos Patronos das rés, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor remanescente (exigível), "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*